Tribunal: STF
Processo: ARE 1341501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (evento 17, fl. 1). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Receptação qualificada Artigo 180, §1º do Código Penal Ausência de prova da materialidade delitiva, ante a inaptidão do laudo pericial acostado aos autos Inocorrência - Desde a Lei 11.690/2008 não se exige mais a formulação do laudo por 02 (dois) peritos, sendo suficiente um único perito oficial Inteligência do artigo 159 do CPP Precedentes Preliminar rejeitada Mérito Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade comprovadas Palavra dos policiais militares Validade Precedentes Réu surpreendido na posse da res furtivae Inversão do ônus da prova cabendo ao acusado apresentar escusas idôneas para ilidi-la, o que não ocorreu Incabível a alegação de insuficiência probatória Dolo caracterizado A prova do elemento subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da própria conduta do receptador Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de forma apropriada Regime prisional Considerando as peculiaridades do caso concreto, quais sejam os antecedentes do réu de um lado e, de outro, a não reincidência, o quantum da pena e a ausência de violência e grave ameaça, suficiente a imposição de regime semiaberto para início de desconto da reprimenda carcerária Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade Não preenchimento dos requisitos legais APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 2º, 5º, II, LV, LVI, LX e LXI, e 93, IX, todos da Magna Carta. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente